Tribunal: TJES
Processo: 5011291-10.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011291-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS FERNANDES DA SILVA LEITE

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTELIONATO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos dos artigos 312 313 do Código de Processo Penal, porquanto a segregação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, mormente diante da reiteração delitiva do paciente.

2. Demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, é incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Eventuais condições favoráveis do paciente, por si sós, não implicam a concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011291-10.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS FERNANDES DA SILVA LEITE

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: GIORGIO BISPO DE OLIVEIRA - SP340567

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS FERNANDES DA SILVA LEITE
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de furto de energia elétrica (art. 155, §3º, CP) e estelionato tentado (art. 171, c/c art. 14, II, CP), em concurso material (art. 69, CP), objetivando a revogação da segregação, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que estão ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como que carece de fundamentação idônea a decisão constritiva, visto que se pauta na gravidade abstrata do delito, sem apresentar qualquer tipo de prova que o fundamente.

Expõe as condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes e residência fixa.

Pede, ao final, a restituição da liberdade do paciente, ainda que mediante imposição de medida cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Consta da denúncia que, segundo as informações colhidas no inquérito policial, que no dia 11 de maio de 2023, através da rede social Instagram, o paciente, de forma livre e consciente, invadiu dispositivo informático e obteve informações sem autorização da vítima Dr. Diego Ramires Griggio Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES, resultando na obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas.

Segundo se apurou, o denunciado criou um perfil falso no Instagram com o nome
claudiane.investidora
com a intenção prévia de praticar estelionato e, após obter os dados do Magistrado, o paciente passou a realizar contato com seguidores da rede social da vítima e solicitar depósitos por meio de PIX, além de anunciar produtos à venda em nome do ofendido na rede social Facebook.

Deflui dos autos que o paciente praticou o crime por inúmeras vezes e, segundo informação do COAF – Conselho de Controle de Atividade Financeira –,
Matheus Fernandes da Silva Leite movimentou, de maneira suspeita, a quantia de R$ 1.287.940,00 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta reais
)
.

Pois bem.

No que toca à alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, não se tendo configurado o alegado constrangimento ilegal.

Verifica-se que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, sucintamente apontados na decisão constritiva (id. 6518260), estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo.

Extraio, da decisão de base, os trechos a seguir:

“(...) Cuida de representação pela prisão preventiva de MATHEUS FERNANDES DA SILVA LEITE pela prática, em tese, do crime estelionato, invasão de dispositivo informático, e lavagem de dinheiro.

Representou, também pela busca e apreensão na residência do representado, situada na
RUA TOMÉ MALIO, Nº 444, CASA JARDIM HELENA, SÃO PAULO/SP
.

Relatou que a vítima teve seu perfil de Instagram e Facebook “haqueados”, sendo que o invasor começou a publicar anúncios de uma suposta aplicação financeira vantajosa que, na verdade, se tratava de um golpe, indicando a página @claudiane.investidora para a tratativa da suposta aplicação (golpe).

Apurou-se que nas redes sociais que o representado
MATHEUS FERNANDES DA SILVA LEITE
, de 19 (dezenove) anos supostamente ostentava uma vida de luxo, mesmo sem possuir nenhum emprego, conforme consulta feita nos sistemas, mesmo com o pai e Mãe extremamente humildes (a mãe possui um restaurante em regime familiar na sua própria casa e vende Marmitex no Bairro).

Descreveu que o golpe consistia na invasão de um perfil de instagram de determinada pessoa, como no caso aqui apurado da vítima
DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA
já consumando o delito tipificado no art. 154-A, do Código Penal e após a invasão, começava a publicar comerciais de investimentos seguros, com a promessa de retorno do investimento em dobro, apontando o perfil da nacional Claudiane como a investidora confiável, aproveitando da credibilidade que o dono do perfil “haqueado” gozava perante a sociedade.

Informou que a vítima, acreditando na indicação do dono do perfil do instagram, fazia o depósito do dinheiro acreditando trata-se de um investimento, momento em que caía no golpe do autor. (...)

Verifico que está presente o
fumus comissi delicti
, bem como o
periculum libertatis
, para garantia da ordem pública, tendo em vista os indícios de que se encontra associado para a prática, em tese, de estelionato, invasão de dispositivo eletrônico e lavagem de dinheiro, ostentando uma vida de luxo nas redes sociais, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública. (...)”

Observa-se que os fatos delituosos imputados ao paciente revelam gravidade acentuada, extraindo-se das circunstâncias dos delitos a maior reprovabilidade da conduta supostamente perpetrada pelo mesmo, que foi preso após se apoderar da rede social da vítima e publicar anúncios de investimentos em seguros, com a promessa de retorno do investimento em dobro, em sequência, de valores pertencentes a outras vítimas.

E, segundo informação do Conselho de Controle de Atividade Financeira -, o paciente, de forma suspeita,
movimentou a quantia de R$ 1.287.940,00 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta reais)
.

Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco próprio desta fase processual (juízo de periculosidade e não juízo de certeza), o que me leva a acreditar que não se pode,
in casu
, falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação da decisão constritiva, constituindo-se a manutenção da segregação do paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública.

Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, não verifico a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão carcerária.

Além disso, o crime de estelionato, por cuja suposta autoria o paciente foi preso reclama, no preceito secundário da respectiva norma penal incriminadora, pena máxima superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP, constituindo-se em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente.

Donde se afigurar inadequada, por ora, a pretendida revogação da prisão preventiva.

Por fim, a simples existência de condições pessoais favoráveis, não tem o condão, por si só, de desconstituir a segregação cautelar do paciente, no caso em comento. Não são elas, as condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva.

Ante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.